Tribunal: TJMT
Processo: 0006827-59.2019.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006827-59.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JESUS NUNES FORTES - CPF: 028.238.671-80 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGIVALDO DA SILVA JOSETTI - CPF: 064.480.671-08 (APELANTE), ANDRE LUIS DA SILVA COSTA (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – ANSEIO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
1.1. TRÁFICO DE DROGAS
– DEPOIMENTOS POLICIAIS E OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA –
1.2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVADA –
ANIMUS ASSOCIATIVO
– PRESENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
2.

FALSIDADE IDEOLÓGICA
– IDENTIFICAÇÃO COM O NOME DO IRMÃO – PROVA – SUFICIÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ART. 307 DO CP – TIPICIDADE – PRESENÇA – SÚMULA 522/STJ –
3. DOSIMETRIA DA PENA
–
3.1. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– COMPROVAÇÃO POR MEIO DE SIMPLES REGISTROS CRIMINAIS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 444/STJ E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 129/STF –
3.2. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
– 3KG DE MACONHA E 300G DE COCAÍNA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE AO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO IMPOSITIVA –
3.3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS
– APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DEPOIMENTO POLICIAL DEMONSTRATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dos pedidos de absolvição por fragilidade probatória.

1.1. Tráfico de drogas. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Enunciado 8/TJMT.

1.2. Organização criminosa. De igual forma, os depoimentos policiais sustentam, ao lado das conversas extraídas com autorização judicial a partir da apreensão de aparelho celular, a condição de “disciplina” do
Comando Vermelho
. Entretanto, uma mesma
affectio criminis
que se destina exclusivamente ao narcotráfico – ainda que sob as rédeas de uma conhecida facção criminosa, no caso, o
Comando Vermelho
– dá ensejo a um conflito aparente de normas penais entre os tipos penais dos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que, resolve-se pelo
princípio da especialidade
, prevalecendo a Lei Antidrogas, que, além de melhor se adequar às peculiaridades do caso, no presente caso, não é considerada hedionda por estrita previsão legal.

2. No crime de falsidade ideológica, o indivíduo adultera o conteúdo de um documento verdadeiro, acrescentando, suprimindo ou modificando informações em benefício próprio ou alheio. Já no crime de falsa identidade, uma pessoa se passa por outra existente ou não, que é exatamente o que aconteceu
in casu
, em que o apelante se identificou com o nome do irmão com o fim de esconder o passado criminoso. Desclassificação impositiva. Inteligência da Súmula 522/STJ, e Repercussão Geral no RE 640139/STF.

3. Dosimetria da pena.

3.1. É inadmissível a utilização de extratos de ações penais em andamento para justificar a elevação da pena-base a título de conduta social e personalidade desfavoráveis. A Súmula 444/STJ não se limita, como estabelece o Tema de Repercussão Geral n. 129/STF, aos antecedentes criminais, mas a todo e qualquer aumento de pena que derive de simples ações penais em curso ou inquéritos em andamento.

3.2. Evidencia-se flagrante desproporcionalidade a dosimetria da pena que propõe a aplicação da pena-base do crime de tráfico de drogas ao dobro do mínimo legal, ou seja, 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, pela apreensão de pouco mais de 3kg de maconha, e cerca de 300g de cocaína, impondo-se a proporcional redução. Ainda mais desproporcional é a imposição dessa mesma quantidade de pena ao réu surpreendido em poder de pouco mais de 12g de cocaína.

3.3. Confirmada a acusação da prática do crime de associação para o tráfico, é impossível a aplicação cumulativa da causa especial de diminuição de pena tipificada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.346/2006, por desvelar flagrante dedicação às atividades criminosas, a qual também poderá ser provada pelos depoimentos de policiais, nos termos do Enunciado n. 8/TJMT.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto pela defesa comum a
Jesus Nunes Fortes
, vulgo “
Manhoso
”,
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, e
Regivaldo da Silva Josetti
, vulgo “
Piteco
”, todos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Amanda Pereira Leite Dias, em face da r. sentença lavrada em 24/02/2021 [id. 94961951, pp. 96-109, nos autos da Ação Penal PJe 0006827-59.2019.8.11.0008, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres, e que
condenou
os apelantes na forma abaixo discriminada, relativa a fatos ocorridos em 16/9/2019:

-
Jesus Nunes Fortes
, à pena privativa de liberdade de
13 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1035 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ambos na forma do art. 69 do CP;

-
Regivaldo da Silva Josetti
, à pena privativa de liberdade de
17 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1330 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ambos na forma do art. 69 do CP;

-
André Luís da Silva Costa
, à pena privativa de liberdade de
17 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1167 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 299, do CP, todos na forma do art. 69 do CP.

De acordo com o arrazoado defensivo anexado no id. 94961952, pp. 15-40, de 10/3/2021, não há prova suficiente da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois se logrou comprovar o envolvimento de qualquer um dos apelantes na prática do comércio espúrio de drogas ilícitas, ou qualquer intuito nesse sentido, sendo insuficientes os teores dos depoimentos policiais a respeito desse crime, eis porque
merecem, todos, serem absolvidos na forma do art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, postula, acaso desprovida a pretensão absolutória, a
aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, pois todos são primários, possuidores de bons antecedentes, e não há nos autos provas cabais de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa, registrando que o ônus da prova da inaplicabilidade da referida causa especial de diminuição de pena é da acusação.

Prossegue enfatizando que
não há evidência de coparticipação dos apelantes no crime de organização criminosa
, quer porque o tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 exige a presença de pelo menos quatro pessoas, e na ação penal foram denunciadas apenas três, e, ainda, porque não houve comprovação de prévia estruturação associativa em sentido a atrair as disposições do crime telado, de modo que
devem ser absolvidos na forma do art. 386, VII, do CPP
.

Quanto ao crime de falsidade ideológica
atribuído exclusivamente ao coapelante
André Luís
, salienta que em nenhum momento da persecução penal foi debatida a prática desse crime, o que faz emergir o
non liquet
, impondo a absolvição desse acusado, na forma do art. 386, VII, do CPP
. Além disso, segundo assere, “[...]
em que pese haja divergência acerca do tema, sabe-se que os acusados não são obrigados a se identificar, em observância ao princípio constitucional da não autoincriminação, cabendo à autoridade policial proceder à correta identificação dos flagranteados, sendo que ele possui todos os meios necessário para tanto, inclusive a possibilidade de identificação criminal
” [razões, p. 11], a atrair a
absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP
.

Quanto à pena aplicada
, assere que
a conduta social e a personalidade dos coapelantes
Regivaldo
e
André Luís
não pode estar calcada em simples registros criminais despidos de condenação anterior
, sob pena de vulneração ao enunciado da Súmula 444/STJ, daí porque o acréscimo penal respectivo deve ser alijado.

Prossegue enfatizando que
o aumento da pena-base ao dobro do mínimo legal do crime de tráfico de drogas
em face da simples constatação da
grande quantidade de droga apreendida
[
13 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 10,988g; 02 porções de pasta base de cocaína, pesando 0,29g; 20 porções de pasta base de cocaína, pesando 4,13g; 04 porções grandes de maconha, pesando 670g, 03 porções grandes de maconha, pesando 3,03kg, 01 porção de pasta base de cocaína, pesando 1,035g
]
extrapolou o limite do razoável
, merecendo redimensionamento.

Expressa irresignação quanto à
agravante do art. 2º, § 3º, da Lei n. 11.343/2006
, que
não se reveste de fundamento idôneo para que seja mantida
, eis porque merece ser excluída da dosimetria penal.

Questiona, por último,
a falta de proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de multa
, que seguiram caminhos díspares, merecendo harmonização para que se estabeleça coerência, dado que a
pena-base privativa de liberdade do crime de organização criminosa foi fixada no mínimo legal e a de multa, acima desse patamar
, sem que houvesse qualquer justificativa razoável.

Nas contrarrazões ofertadas em 13/7/2021 [id. 94961957], a douta Promotoria de Justiça de primeiro grau
repele integralmente as aduções defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo criminal
.

Quanto à pretensão absolutória, inicia a fala
enaltecendo a presença de prova inconcussa dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
, respaldada nos depoimentos judiciais prestados por policiais militares, os quais esclarecem que os apelantes possuíam funções pré-determinadas, agindo a mando do
Comando Vermelho
, precisamente, por “Luciano Marinho, vulgo Marreta”, sendo que os coapelantes
André
e
Jesus
eram responsáveis pela “disciplina” na cidade de Barra do Bugres, cobrando a mensalidade de donos de biqueiras daquela cidade, ao passo que Regivaldo era um dos donos de boca-de-fumo daquela cidade, de onde se extrai a certeza de acerto da condenação, a qual, segundo assere, desmerece ser reformada.

Quanto à especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, entende que a condenação por organização criminosa exclui automaticamente a possibilidade de concessão do benefício. Além disso, todos os apelantes faziam do tráfico de drogas um meio de vida, o que reforça a ideia de que são dedicados a esse tipo de atividade.

Assere ainda que a condenação de
André Luís
pelo crime de falsidade ideológica deve ser mantida, eis que devidamente provada pela descrição do auto de prisão em flagrante delito, sendo confessada em sede de interrogatório judicial do próprio apelante, e confirmada no relato de policiais militares ouvidos em Juízo.

Em relação à pena aplicada a todos os apelantes, entende que a personalidade e a conduta social podem se estribar em registros criminais sem condenação transitada em julgado, os quais provam que os apelantes são violentos e que insistem na prática criminosa como modo de vida.

Quanto à pena-base do crime de tráfico de drogas, enaltece a preponderância da quantidade e variedade de drogas apreendidas na modulação da pena, cuja fração entende deve ser mantida.

Anota que a agravante do art. 2, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 se fez presente, pois os apelantes Jesus e André exerciam posição de comando do tráfico de drogas.

Em arremate, entende que a pena de multa aplicada em relação ao crime de organização criminosa respeito os limites do art. 49 do CP, não merecendo reforma.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de atrair prevenção de julgador [id. 95085968].

A certidão no id. 95085972 estabelece que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, inicialmente constatou que as mídias contendo os depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus não acompanhou os autos virtuais, razão pela qual requereu a conversão do julgamento em diligência para que fossem anexadas as mídias [id. 97649468].

O pleito foi deferido em 16/8/2021 [id. 97807964].

O Juízo de origem anexou aos autos o relatório de mídias no id. 99647539, contendo o inteiro teor dos depoimentos e interrogatórios judiciais.

Volvidos os autos ao eminente Procurador de Justiça, em parecer constante do id. 103847972, opinou pelo
parcial provimento do apelo
, apenas para o fim de reconhecer a inidoneidade da elevação da pena-base em razão da avaliação pejorativa da conduta social e personalidade em relação aos coapelantes
André
e
Jesus
, bem como, para redimensionar o
quantum
da pena-base de tráfico de drogas para todos os coapelantes.

“
Sumário
: Acusados condenados nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2° da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, do CP, além do art. 299, do CP, para André – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos acusados dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, além do crime de falsidade ideológica para André. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para Jesus e André. Requer, ainda, o redimensionamento das penas-base dos apelantes e da pena de multa e, por fim, afastar a agravante disposta no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/20013 – Pleitos parcialmente procedentes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais civis – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Organização criminosa – Autoria e materialidade do crime de organização criminosa fartamente provada nos autos – Trafico privilegiado – Inviabilidade – Apelantes que pertencem à organização criminosa – Agravante disposta no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/20013 – Apelantes Jesus e André são ‘disciplinas’ da organização criminosa – Pena-base – Conduta social e personalidade – Fundamentação defeituosa – Quantum na pena-base de André e Jesus proporcional e razoável ao caso concreto – Quantum da pena-base do crime de tráfico de Regivaldo desproporcional – Necessário redimensionamento –
Pelo parcial provimento
”.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resssai da inclusa denúncia incriminadora no id. 59779194:

“
I – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres-MT, logrou-se encontrar provas de que os denunciados ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA, vulgo ‘MARINHO’, JESUS NUNES FORTES, vulgo ‘MANHOSO’ e REGIVALDO DA SILVA JOSETTI, vulgo ‘PITECO’, juntamente ANA MARIA DE SOUSA, vulgo ‘Safira/Tia/Ostentação/Noturna’, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja COMANDO VERMELHO.

II – Consta ainda que, no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 23h00min, na residência localizada na rua Maiame, nº. 27, Jardim Paraguai, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres-MT, os denunciados ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA e JESUS NUNES FORTES, de forma consciente e voluntária, guardavam para o fim de comercialização 04 (quatro) porções grandes de Maconha, pesando 0,670 kg; 03 (três) porções grandes, em forma de ‘tijolos’ de Maconha, pesando 3,035 kg; 02 (duas) porções de Cocaína, pesando 0,290kg; 20 (vinte) porções, na forma de “trouxinhas” de Cocaína, pesando 4,139 g,substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III – Consta ainda que, na mesma data do fato II, na avenida das Nações, o denunciado REGIVALDO DA SILVA JOSETTI, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, para o fim de comercialização 1 (uma) porção de Cocaína, pesando 1,305g, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

IV – Posteriormente, ao fato III, na residência localizada na rua Rio Negro, em frente ao nº. 661, Bairro Maracanã, nesta Cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado REGIVALDO DA SILVA JOSETTI, guardava, para o fim de comercialização, 13 (treze) pinos de Cocaína, pesando 10,988g, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

V – Consta ainda, nas mesmas circunstâncias do fato II, o denunciado ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA, de forma consciente e voluntária, omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja identificou-se nos autos do respectivo Inquérito Policial com o nome de Antônio Henrique da Silva Costa, assinando o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/03 e o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 2537/2019 de fls. 31/33 – Relatório Policial de fls. 72/74.

Restou evidenciado no presente Inquérito Policial, que a Equipe da Polícia Militar da 12ª CIPM desta cidade de Barra do Bugres-MT, recebeu informações dando conta que suspeitos líderes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, estavam nesta cidade de Barra do Bugres-MT.

Diante dessas informações, foi realizado campana e monitoramento na residência localizada no endereço situado à Rua Maiame, n. 27, bairro Jardim Paraguai, no período de 14/09/2019 a 16/09/2019.

Durante este período, fora constatada uma intensa movimentação de usuários de drogas no local, inclusive, de membros ligados ao Comando Vermelho. No dia 14/09/2019, por volta das 23h00min, o denunciado REGIVALDO, este na residência, saindo do local, levando consigo algo de grande volume.

Na data dos fatos, diante da certeza de que havia droga na referida residência, a equipe da Polícia Militar realizou o adentramento na casa, logrando êxito em deter os denunciados JESUS e ANDRÉ LUIS, sendo localizado, no quarto, uma mochila. No interior da mochila, haviam aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha e 300 (trezentos) gramas de cocaína.

Nesse instante, ainda durante as buscas no quarto dos denunciados, foram localizados uma balança de precisão, um caderno com anotações, dois rolos de plástico filme, a quantia de R$424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), 20 (vinte) porções de cocaína prontas para venda e duas porções de maconha, também prontas para venda.

Posteriormente, a prisão dos denunciados e apreensão das substâncias entorpecentes, e, considerando que o denunciado REGIVALDO fora visto saindo da residência, com um volume alto, foram realizadas diligências no intuito de localizar este denunciado.

Já na avenida das Nações foi localizado o denunciado REGIVALDO, e durante sua abordagem, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) porção média de cocaína.

Local em seguida, a equipe realizou buscas na residência do denunciado REGIVALDO, situada a rua rio Negro, em frente ao n. 661, no bairro Maracanã, onde foram localizados 13 (treze) pinos de cocaína prontos para venda.

Por fim, o denunciado ANDRÉ LUÍS DA SILVA COSTA identificou-se aos policiais, bem como nos autos do respectivo Inquérito Policial com o nome de Antônio Henrique da Silva Costa, nome de seu irmão, visando esquivar-se de suas responsabilidades delitivas.

Apurou-se, ainda, que todos os denunciados, juntamente com a pessoa de ANA MARIA DE SOUSA, são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais se associaram para a prática dos crimes de tráfico de drogas, nesta comarca de Barra do Bugres/MT.

Infere-se que ANA MARIA DE SOUSA, líder da referida organização, ao passo que ANDRÉ LUÍS DA SILVA COSTA e JESUS NUNES FORTES, são responsáveis pela ‘disciplina’, realizando cobranças aos ‘lojistas’ (donos de bocas de fumo cadastradas pelo CV], bem como guardam substâncias entorpecentes, para a revenda, por integrantes, como por exemplo, o denunciado REGIVALDO DA SILVA JOSETTI, conforme relatórios policiais acostados aos Inquérito Policial
” [pp. 2-6].

Após a
persecutio criminis

a autoridade judiciária acolheu integralmente a acusação
,
condenando
:

-
Jesus Nunes Fortes
, à pena privativa de liberdade de
13 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1035 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ambos na forma do art. 69 do CP;

-
Regivaldo da Silva Josetti
, à pena privativa de liberdade de
17 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1330 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ambos na forma do art. 69 do CP;

-
André Luís da Silva Costa
, à pena privativa de liberdade de
17 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1167 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 299, do CP, todos na forma do art. 69 do CP.

O objetivo
primeiro
do recurso defensivo é
a absolvição
de todos os coapelantes pelos crimes a que foram denunciados, por se entender que inexistem suficientes elementos de convicção a incrimina-los.

1. TRÁFICO DE DROGAS

A propósito dessa pretensão, a sentença confirmou a autoria e materialidade do tráfico de drogas, com base nos depoimentos de policiais militares, bem como, na apreensão de drogas variadas e uma balança de precisão, bem como, um caderno contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas e dinheiro em espécie [auto de apreensão no id. 94961950, pp. 21-22]. A natureza ilícita dos estupefacientes ficou demonstrada no laudo pericial 600.2.04.2019.012053-01, constante do id. 94961950, pp. 85-98, subscrito por perito oficial do Estado de Mato Grosso.

De acordo com os
depoimentos inquisitoriais do Of PM Adriano Cesar Muniz Martins
e
Sd PM Jhon Weine Gomes dos Santos
, houve informação de que dois suspeitos líderes da organização criminosa
Comando Vermelho
, estariam na cidade de Barra do Bugres, por ordem dos suspeitos
Luciano Mariano
e
Ana Maria
, conhecidos pelos apelidos de “Marreta” e “Safira”, que comandam a referida facção criminosa em Mato Grosso, e que estariam residindo no endereço sito na rua Maiame, n. 27, bairro Jardim Paraguai, motivando assim a realização de campanas e monitoramento, que ocorreram entre 14/9/2019 a 16/9/2019,

No local, segundo asserem os referidos policiais, “
foi constatada uma intensa movimentação de usuários de drogas no local, inclusive, de membros ligados ao Comando Vermelho
” [id. 94961950, pp. 28 e 30].

Puderam notar, ainda, que por volta de 23h do dia 14/9/2019, a pessoa de
Regivaldo
, vulgo “
Piteco
” ou “
Polaco
”, esteve na residência e saiu de lá levando algo de grande volume, e que, segundo informou o suspeito
Jesus
, tratava-se da quantidade de 500g de maconha.

Os policiais militares afirmam ainda que no dia 16/9/2019, por volta de 23h, após se certificarem de que a residência encimada realmente era ponto de depósito de drogas, realizou incursão no local, logrando identificar e deter “
Jesus e Antonio
”, localizando no quarto de ambos uma mochila, em cujo interior foram apreendidos
mais ou menos quatro quilos de maconha
, que, vendida, daria lucro de aproximadamente R$12.000,00, bem como, 300g de pasta-base de cocaína, que, vendida, daria lucro de aproximadamente R$6.200,00.

Além da droga, foram encontrados no local, também, um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, dois rolos de plástico filme, destinado à embalagem da droga, R$424,00 em espécie, e 20 porções de pasta-base de cocaína já prontas para comercialização.

Afirmaram os policiais militares, ainda, que
Jesus Nunes Fortes
assumiu que entregou 500g de maconha para o suspeito
Regivaldo
, sendo então realizadas diligências no intuito de descortinar o paradeiro desse suspeito.

Com efeito, lograram localizar o referido indivíduo na avenida das Nações, e, durante a abordagem, lograram encontrar dentro de seu bolso, uma porção média de cocaína, bem como, no interior da residência situada na rua Rio Negro, defronte ao n. 661, bairro Maracanã, apreenderam 13 pinos de cocaína prontos para venda, que, segundo o próprio
Regivaldo
assumiu informalmente aos policiais, seriam vendidos a R$100,00 a unidade.

Apesar da delação informal de
Jesus
,
Regivaldo
negou na fase inquisitorial que tenha buscado 500g de maconha com
Jesus
, ou que tenha sido surpreendido em poder de qualquer quantidade de droga em seu bolso.

Disse ainda que no dia de sua prisão havia acabado de sair da escola e estava a caminho de sua residência, quando foi abordado e detido por policiais militares em uma rua cujo nome não soube informar, dizendo ainda que a proprietária dessa casa “
é uma menina que o interrogando estava conhecendo cujo nome é ANDRESSA
” [id. 94961950, pp. 34-35], mas curiosamente estava em poder das chaves da casa dela.

Os policiais se deslocaram até o endereço da casa de Andressa, onde, segundo foi informado, foi encontrada certa quantidade de droga que não souberam precisar o peso exato.

Assumiu ser proprietário do aparelho celular marca Samsung, IMEI 359104/08786974/6.

Os demais suspeitos presos, o primeiro identificado como sendo Jesus Nunes Fortes [qualificado no id. 94961950, pp. 45-47] e “
Antonio Henrique da Silva Costa
”, qualificado no id. 94961950, pp. 39-41 [posteriormente identificado como sendo o ora apelante , fizeram uso do direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial.

Consta ainda que do relatório de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, autorizada pela Justiça de primeiro grau, foi possível depreender o fornecimento e a venda direta de drogas envolvendo
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, que se autointitulava “
Disciplina
” do
Comando Vermelho
, e usuários de drogas, bem como, outros traficantes daquela cidade, incluindo
Jesus Nunes Fortes
,
verbis
:

“
No dia 15/09/2019, ANDRÉ/MARINHO negocia a venda e entrega de entorpecente para uma pessoa (+55 65 9943-9006), via aplicativo Whatsapp, na cidade de Barra do Bugres.

ANDRÉMARINHO, 19h03min:

-
Senhor tá querendo um corre

[+55 65 9943-9006], 19h04min:

-
Sim

[+55 65 9943-9006], 19h04min:

-
Agora

ANDRÉ/MARINHO, 19h04min:

Áudio 1
: -
Mano, o senhô sabe aqui, perto do bar do Framengo, mano?!

[+55 65 9943-9006], 19h05min:

-
Blz to indo ai

[+55 65 9943-9006], 19h05min:

-
Eu quero 100 reais

ANDRÉ/MARINHO, 19h05min:

Áudio 2
:
- O senhô sabe vim na localização? Por localização?

[+55 65 9943-9006], 19h05min:

- Mais quero bem servida

[+55 65 9943-9006], 19h05min:

- To indo em um uno branco quadrado

No dia 16/09/2019, a pessoa usando o numeral +55 65 9943-9006 procura ANDRE/MARINHO, novamente, com o objeto de adquirir entorpecente, desta vez, solicitando ‘pó da origem’ (cocaína pura/original). ANDRE/MARINHO responde não ter no momento vindo a lhe oferecer e vender outro ‘produto’ similar.

[+55 65 9943-9006], 20h43min:

-
Eae

[+55 65 9943-9006], 20h43min:

-
Blx

[+55 65 9943-9006], 20h43min:

-
Blz

[+55 65 9943-9006], 20h43min:

-
Tá atv

[+55 65 9943-9006], 20h43min:

-
?

[+55 65 9943-9006], 20h47min:

-
Eae?

ANDRÉ/MARINHO, 20h49min:

-
Ntv

[+55 65 9943-9006], 20h49min:

-
Se tem pó da origem?

ANDRÉ/MARINHO, 20h50min:

-
Origem to sem

ANDRÉ/MARINHO, 20h50min:

-
Mano

ANDRÉ/MARINHO, 20h50min:

- Só semana que vem

[+55 65 9943-9006], 20h50min:

- Him

[+55 65 9943-9006], 20h50min:

- Hum

ANDRÉ/MARINHO, 20h50min:

- Mas to com virado do loko

[+55 65 9943-9006], 20h50min:

- Bao mesmo

[+55 65 9943-9006], 20h50min:

- ?

ANDRÉ/MARINHO, 20h50min:

- Sim mano

ANDRÉ/MARINHO, 20h51min:

Áudio 3
:
- Cê vai querê segurá um pó, mano? Passa a visão ai pra mim...

[+55 65 9943-9006], 20h52min:

Áudio 4:
- Eu tô até querêno, mano, mas o virado num curto muito porque o bórico só queima meu nariz, mas cê tá falano que esse aí é bom, vamo fazê um teste.

ANDRÉ/MARINHO, 20h52min:

Áudio 5
:-
Não virado com bórico, mano, virado com água boricada, bastante diferença, não queima.

[+55 65 9943-9006], 20h53min:

-
Então

arruma

[+55 65 9943-9006], 20h53min:

-
Que Eu tô indo buscar

[+55 65 9943-9006], 20h53min:

-
Se tem troco pra 100

[+55 65 9943-9006], 20h53min:

-
?

ANDRÉ/MARINHO, 20h52min:

-
Tô sem troco mano

[+55 65 9943-9006], 20h54min:

-
Vou passar em algum lugar pra trocar primeiro então

ANDRÉ/MARINHO, 20h54min:

-
É aqui no Jardim Paraguai

[+55 65 9943-9006], 20h54min:

-
Mudou?

[+55 65 9943-9006], 20h54min:

-
Não é no de ontem

[+55 65 9943-9006], 20h54min:

-
?

ANDRÉ/MARINHO, 20h54min:

Áudio 6
:-
Não mano, mudei não, lá é só um pessoal que mora lá que eu tava lá ontem, entendeu?

Além de vender pequenas porções aos usuários de drogas, como já visto, outro registro mostra que ANDRÉ/MARINHO também distribuía/vendia entorpecentes para traficantes/membros o Comando Vermelho, como mostra o registro de conversa com a pessoa identificada como HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA, vulgo RIQUINHO
[14/9/2019]
.

ANDRÉ/MARINHO, 12h49min:

-
Áudio 7
: -
Opa, seu mano, salve, quem tá na voz aí família?

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088], 12h50min:

-
Áudio 8
: -
Opa, mano, salve. Então, aqui quem tá na voz é o gurizinho que tá no corre de meia peça aí, pô... no corre do POLACO.

ANDRÉ/MARINHO, 12h50min:

-
Áudio 9
: -
Opa, mano, boa noite pá nóis aí. É mano, ele acabô de chegar ni mim, ligô pra mim aqui... Seguinte, é esse mano, eu tô ino ali buscar ... a babá ali, entendeu? Ai na hora que eu chega eu já passo mensage pro sinhô pra ta chegano ali no barraco, ali, pra nóis ta pesando a situação.

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 12h51min:

-
Áudio 10
:

- Beleza mano, tamo junto, é nóis. Fica com Deus aí e até mais além...

ANDRÉ/MARINHO, 20h08min:

[Anexo fotográfico de uma porção de droga]

ANDRÉ/MARINHO, 20h08min:

Aí mano

ANDRÉ/MARINHO, 20h10min:

Pode vim

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h11min:

-
Áudio 12
:
-
Óia aqui mano, dêxa eu pergunta pro cê: esse lugar aí é no Jardim Paraguai? Na onde que é essa localização? Que eu to olhando no mapa aqui e não tá falano o nome do Bairro, não tem?

ANDRÉ/MARINHO, 20h12min:

-
Áudio 13
:

- O mano, eu nem sei qual é o Bairro que é esse Bairro aqui, acho que é Jardim Paraguai mêmo, entendeu? Que eu cheguei aqui hoje, mano véi, mas é esse Bairro aí mêmo, Jardim Paraguai...

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h14min:

-
Áudio 14
:
-
Boto fé, mano, boto fé. Perto do tal do Bar da Manguêra ali, né?

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h14min:

-
Áudio 14
:
-
Fazeno o corre aí pra nós já ir buscar aí já, pô.

ANDRÉ/MARINHO, 20h15min:

-
Áudio 16
: -
Demorô mano véi... é, qual o vulgo do mano, mesmo aí? O Senhor poderia tá falano pra nóis aí?

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h15min:

-
Áudio 17
:
-
Então, mano, quem tá na voz aqui é o mano
RIQUINHO
, tá ligado?

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h20min:

-
Áudio 18
:
-
Óia aqui, mano, negócio é o seguinte: vô manda um camarada meu pegá aí co cê aí, entendeu? Hora que ele tive aí na esquina aí ele vai liga nocê aí, no seu zap aí, demoro?

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h20min:

-
Áudio 19
:
-
Porque eu tô de pé aqui, num tem mano? E é embaçado pra mim ta saíno agora. Vô manda o camaradinha meu ta pegano co cê aí. Tem jeito ou num tem? Ou tem que sê eu mêmo?

ANDRÉ/MARINHO, 20h21min:

[Anexo fotográfico de uma lista contendo o nome “Riquinho”, seguido do valor “1.800”]

ANDRÉ/MARINHO, 20h21min:

- Áudio 20
:
- Vô espera só o cara lá que falô pro senhor vim aqui me respondê aqui, mano, daí já falo pro senhô vim ou mandá esse cara que vai vim aí, espera um pouco aí.

HENRIQUE/RIQUINHO, [+55 65 9675 1088] 20h22min:

-
Áudio 21
:
-
Então, mano, o negócio é o seguinte: essa dívida minha aí, entendeu, É duma droga aí que rodô, entendeu, mano? Eu queria tá até expricâno a ́pra vê como que faz aí, entendeu, pô? Porque essa droga aí, eu num... eu nem trabaiei com ela, entendeu mano? Pegaram eu com a droga, eu tava saindo lá da onde tava o mocó lá, entendeu, mano? Tenho até prova disso aí... eu qieroa vê como que nóis vai fazê aí, pô.

ANDRÉ/MARINHO, 20h23min:

Áudio 22
: -
Tô só aguardano aqui, mano, demorô? Aí cê chega ni mim aí, pô.

Com os registros acima, vimos também que ANDRE/MARINHO também estaria na cidade de Barra do Bugres com o intuito de cobrar dívidas referente ao tráfico de drogas realizado por seus comparsas na facção, como mostrado na Imagem 8, imagem em que aparece um pequeno trecho de lista contendo vulgos dos devedores da facção, mostrando que, apesar de HENRIQUE/RIQUINHO adquirir mais entorpecente, este teria uma dívida de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) a ser quitada, ou seja, ANDRÉ/MARINHO estaria exercendo a função de ‘disciplina’ na cidade de Barra do Bugres, o que também pode ser confirmado com os registros abaixo, quando conversava com a pessoa de alcunha BOBE (+55 65 9903-8680).

14/09/2019

ANDRÉ/MARINHO, 18h23min:

-
Áudio 23
:
Opa mano, boa noite pra nós aí, o seguinte é esse mano: sou o mano aí, que veio aí pra fica na disciplina da cidade aí mano, e é o seguinte. Tava olhano a lista aqui da cidade aqui, que o... a voz mandô e o seu nome ta aqui na lista aqui (...) quanto é? Mil e alguma coisa, né mano? Mil e oitocento... aqui já tá vêno aí a melhor forma pra nóis tá recebêno esse dinheiro aí, porque parece que já faz um tempinho, né? Mil oitocento e cinquenta... aí, vamo vê aí, né mano?

ANDRÉ/MARINHO, 22h59min:

-
Áudio 24
:

- Tô só aguardando aqui, mano, demoro? Aí cê chega ni mim aí, pô.

BOBE [+55 65 9903-8680], 23h13min

-
Áudio 25
: -
Beleza, mano, passa a visão na onde eu cê tá aí, pra mim tá chegano aí agora pra nós trocá uma ideia?

ANDRÉ/MARINHO, 23h31min:

Áudio 26
: -
O mano, nóis não vai fica aqui correno risco de ser preso aqui não, mano... cê é louco, é?

BOBE [+55 65 9903-8680], 23h31min

-
Áudio 27
: -
Eu boto fé, mano... eu tô aqui... no Adriano aqui, entendeu? Tô saino daqui agora.

BOBE [+55 65 9903-8680], 23h32min

-
Áudio 28
: -
É um quarteirão, pô, é um quarteirão daqui. Dois minuto eu tô aí meu fi. Desculpa a demora aí, pô. Mas o
PITECO (REGIVALDO DA SILVA JOSETTI)
pegô meu motor aqui pa fazê um corre ali. Ele cabo de chega aqui... dois minuto eu tô aí

BOBE [+55 65 9903-8680], 23h32min

-
Áudio 29
: -
Mano, tô chegano aí. Um minuto.

ANDRÉ/MARINHO, 23h33min:

Áudio 30
: -
Tô aqui esperano aqui, mano.

[...]

Somando com ANDRÉ/MARINHO e JESUS NUNES FORTES/MANHOSO (quais foram removidos do grupo ao serem presos), o grupo Conversa com Líderes era composto por 15 (quinze) participantes. A princípio, o grupo teria sido criado com o nome Conversa com Disciplina, tendo seu título alterado em outra oportunidade.

[...]

Verificamos que uma das pessoas mais ativas nesse grupo seria ANA MARIA DE SOUSA, vulgo SAFIRA/TIA/OSTENTAÇÃO/NOTURNA, qual estaria utilizando o numeral +55 62 9665-8846 para passar informações e orientações aos demais membros da facção
” [id. 94961950, pp. 176-182].

Tais diálogos demonstram indiscutivelmente a realização de fornecimento de drogas a outro traficante de prenome “
Riquinho/Henrique
”, bem como venda direta avulsa de droga ao usuário não identificado, justificando assim a destinação das drogas apreendidas na residência que era ocupada por
Jesus
, vulgo “
Manhoso
”, e
André Luís
, vulgo “
Marinho
”.

A negociação é aberta e sem subterfúgios, onde André faz referência expressa às drogas, inclusive apresenta uma fotografia de uma peça de maconha que foi ou seria entregue para “Riquinho”, e demonstra inteligência ao negociar a venda de droga no varejo ao usuário de drogas, enaltecendo as principais qualidades do produto, que teria sido “batizado” com “água boricada” em vez de “ácido bórico”, o que segundo ele, aumentaria a qualidade.

Em Juízo, o
Sd PM Willian Granella Oenning
descreveu que a polícia militar já tinha denúncias anteriores informando que
Jesus
e “
Antonio Henrique
” [
André Luís
] teriam se deslocado de Cuiabá para Barra do Bugres a mando de um dos chefes do
Comando Vermelho
, pra organizar o tráfico de drogas naquela cidade, exercendo, ambos, a função de liderança regional da fação criminosa, e que
Regivaldo
, vulgo “
Piteco
”, também participaria.

Disse que no local onde foi apreendida a maior parte das drogas, dinheiro, bem como petrechos de pesagem e embalagem, foram presos em flagrante delito
Jesus Nunes Fortes
e
André Luís da Silva Costa
[mochila contendo 04 porções grandes de maconha, pesando 670g; 03 porções grandes, em forma de “tijolo”, com peso de 3,03kg; 02 porções grandes de cocaína, com peso de 290g; 20 porções pequenas, em forma de “trouxinhas”, com peso total de 4,13g; caderno contendo anotações do tráfico, balança de precisão, e rolo de plástico filme].

Confirmou ainda que
Regivaldo
, vulgo “
Piteco
”, seria um conhecido traficante de drogas da cidade de Barra do Bugres, e que também foi encontrado em poder de drogas, em menor quantidade [uma porção média de cocaína, com peso de 1,30g, e guardava, ainda, no interior da residência situada na rua Rio Negro, em frente ao 661, bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, outros 13 “pinos” de cocaína, com peso total de 10,98g].

Repetindo as mesmas inferências apresentadas na fase inquisitorial pelos colegas de farda
Of PM Adriano Cesar Muniz Martins
e
Sd PM Jhon Weine Gomes dos Santos
, o Sd PM Willian descreve, ainda,
verbis
:

“[...]
a polícia militar vinha recebendo denúncias, diversas denúncias, informando que o Jesus e o Antônio Henrique teriam vindo da cidade de Cuiabá a mando de um dos chefes do Comando Vermelho, pra tá organizando o tráfico de drogas na cidade, bem como a responsabilidade de disciplina dentro da facção da cidade, recebemos até um vídeo deles se gabando de tal situação onde os dois aparecem informando, se glorificando, diante das informações, foi passado que eles estavam residindo na residência da rua Maiami, jardim Paraguai, foi montado o monitoramento e no primeiro dia foi visualizado o vulgo “Piteco” já conhecido da Polícia Militar por crime de tráfico de drogas, ele é componente do comando vermelho, saindo na residência com volume na cintura, foi tentado realizar a abordagem, não conseguimos realizar a abordagem nele, foi mantida a campana por mais dois dias, três dias no total e, foi visualizado a movimentação de usuários na residência, aí diante do adequado grau de flagrante delito foi feito o adentramento foi visualizado tanto Jesus, quanto Antônio dentro da residência, dentro da residência foi localizada uma mochila e, dentro dela tinha mais de quatro quilos, aproximadamente quatro quilos de maconha, trezentas gramas aproximadamente de cocaína, balança de precisão, caderno de anotação, rolo de plástico filme utilizado pra embalar entorpecentes, acho que tinha mais de vinte porções de pasta base de cocaína embaladas para venda, indagado o mesmo, perguntado o mesmo o que ele estaria fazendo, o vulgo Jesus confirmou que veio a mando da vulgo ‘Safira’, que é o braço direito do Luciano Mariano, vulgo ‘Marreta’ que estava preso na PCE, um dos chefes do comando vermelho estadual e a mando dela estava coordenando, e perguntado o que o ‘Piteco’ teria feito aquele dia, ele falou que teria entregado ao ‘Piteco’ quinhentas gramas de maconha naquela data, foi feito rondas e foi localizado o suspeito ‘Piteco’, o Regivaldo, na avenida das Nações e, em busca pessoal foi localizada porções de cocaína, como já tínhamos conhecimento do endereço morando na residência na rua Rio Negro, indagado o mesmo ele nos passou o mesmo endereço, nos deslocamos no local e encontramos mais treze porções de cocaína prontas para o comércio, diante do fato os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia, para os policiais da polícia civil tomarem as providências cabíveis
[...]” [depoimento judicial prestado pela testemunha Sd PM
Willian Granella Oenning
, gravado no relatório de mídias, id. 99647539].

No mesmo sentido, está o depoimento do Sd PM
Jhon Weine Gomes dos Santos
, que também participou das diligências que culminaram na apreensão da droga e a prisão em flagrante de todos os envolvidos:

“[...]
no dia lá nós tínhamos recebido informações de que pessoas vindas de fora, de Cuiabá precisamente, pertencentes ao Comando Vermelho, vinculadas ao Comando Vermelho, estariam na cidade fazendo a entrega de droga, abastecendo a cidade com droga e agente recebeu a informação do local, a gente tinha feito campana né e num dia desse da campana a gente viu o vulgo ‘Piteco’, já conhecido no meio policial, entrando e saindo com um volume, posteriormente, na oportunidade a gente viu uma grande movimentação de usuários entrando e saindo daquele local, nesse dia a gente adentrou na residência, conseguimos fazer a apreensão de uma grande quantidade de drogas ali no local, deteu os dois, Jesus e o Marinho. [
Indagado pelo MM. Juiz se Marinho seria André Luís, respondeu
] Sim senhor, aí prendeu bastante droga lá.
[Indagado pelo MM. Juiz se a droga estava toda dentro da mochila, respondeu]
Sim senhor.
[Indagado pelo MM Juiz se Regivaldo também foi encontrado com droga, respondeu]
Sim senhor, posteriormente a gente fazendo o deslocamento no trajeto a gente encontrou o Regivaldo e, em abordagem nele, a gente encontrou com ele droga, deslocamos até a residência dele tinha mais droga lá com um volume maior né [...]
[Indagado pelo MM. Juiz se eles chegaram a admitir o que pretendiam fazer com a droga, respondeu]
Sim senhor, os dois primeiros lá informaram a gente que tinham chegado na cidade que vieram fazer a distribuição de droga né, que são do Comando Vermelho e estavam fazendo a distribuição e, até informaram a gente que tinham feito entrega para o ‘Piteco’ e coincidiu que a gente tinha visto
[...]” [depoimento judicial prestado pela testemunha Sd PM
Jhon Weine Gomes dos Santos
, gravado no relatório de mídias, id. 99647539].

Por último, o
Of PM Adriano Cesar Muniz Martins
reiterou em Juízo, a narrativa exposta na fase inquisitorial, incriminando os três coapelantes, na forma abaixo descrita:

“[...]
a gente recebeu a informação de que dois suspeitos, Jesus e Antônio, que vieram pra Barra do Bugres ali pra serem os líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Barra do Bugres, vieram a mando do Luciano Marinho, vulgo ‘Marreta’, que na época era torre né, responsável por toda uma região e uma dessas regiões era Barra do Bugres e Ana Maria, que funcionava ali como se fosse sua gerente, seu braço direito, então esses dois indivíduos vieram a mando dessas duas lideranças né, dessa organização criminosa, então a agente fez o acompanhamento, nós recebemos a informação de que eles estavam no Jardim Paraguai, então a gente ficou monitorando a residência durante dois dias, aí conseguimos nesse período verificar uma grande movimentação de usuários de drogas, e também alguns indivíduos ligados ao comando Vermelho, no dia 14 a gente viu o suspeito Regivaldo que é conhecido aí da equipe de Barra do Bugres da Polícia Militar pelo vulgo de ‘Piteco’, com algumas passagens, que foi no local e saiu com grande volume, só que ele não foi abordado nesse dia, então a gente verificou e no dia 16 a gente fez o adentramento e, conseguimos então deter os dois suspeitos que vieram de fora, o Jesus e o Antônio, aí em buscas na residência a gente conseguiu encontrar uma grande quantidade de entorpecentes, ali eram vários tabletes de maconha, totalizando aproximadamente quatro quilos, uma porção grande de pasta base ali, como se fosse um meio tablete, encontramos também porções prontas para a venda de maconha, verificamos balança de precisão, papel filme, caderno de anotação, acho que uns R$ 400,00 (quatrocentos reais) de dinheiro trocado ali com esses suspeitos, eles foram detidos e aí indagamos os suspeitos e ele confirmou que o suspeito Regivaldo foi pegar 500 gramas de maconha na residência, então a gente realizou busca, diligências, aí como era um indivíduo muito conhecido a gente conseguiu encontrar na avenida das nações e aí já foi encontrado uma quantidade menor de entorpecente com ele, deslocamos a sua residência a gente conseguiu encontrar 13 pinos de cocaína pronta para a venda, aí segundo o ‘Piteco’ ele vende cada pino daquele ali por R$ 100,00.

[Indagado pelo MP se a testemunha saberia indicar qual era a função de cada um, respondeu]

o ‘Torre’ é o Luciano Marinho, que é o ‘Marreta’, inclusive eu acho que ainda está preso na PCE, a Ana Maria era o seu braço direito e essa organização criminosa foi dividida em regiões, cada região tinha um ‘Torre’, eu lembro que o ‘Marreta’ era responsável por Barra do Bugres, Nova Olímpia, Vera, Feliz natal, Sorriso, Alta Floresta, várias cidades, como a gente vinha de um trabalho muito forte de combate ao tráfico de drogas e as organizações criminosas em Barra do Bugres, eles começaram a mandar pessoas de fora, então a gente recebeu a informação de que o Jesus eu Antônio tinham chegado em Barra do Bugres e que estariam ali pra fazer a função de liderança em Barra do Bugres entendeu, e essa Ana Maria, ela é foragida, eu creio que ela tenha um mandado de prisão e ela de fora da cadeia dava esse suporte pro ‘Marreta’, ela que organizava, ela que pegava essas pessoas e levava para essas cidades.

[Indagado pelo MP se a testemunha saberia dizer se existe alguma informação de que algum deles compunha o que eles chamam de disciplina dentro do Comando Vermelho, respondeu]

eles quando chegaram, chegaram com essa função, dizendo eu vou ser disciplina pra organizar a ‘quebrada’, eles falam assim ‘- Ah, vou deixar tudo dois’, que é da gíria deles deixar organizado, pra cobrar lojista, que o pessoal que mexe com boca de fumo, cobrar camisa, que é aquelas pessoas que são integrantes da organização criminosa, que tem que pagar esse valor que é de R$100,00 e aí dá o benefício de ter advogado, auxílio funeral, o lojista que vende droga ali, que tem a boca de fumo, ele também paga R$ 100,00 tem direito a advogado quando é detido, tudo a cargo da organização criminosa, então ele como disciplina foi pra Barra do Bugres para organizar isso daí.

[Indagado pelo MP se Regivaldo fazia o tráfico de drogas, respondeu]

a gente tem o conhecimento do Regivaldo, ele já foi preso várias vezes, é reincidente pelo tráfico de drogas, então nós visualizamos ele ali na campana que ele foi aonde esses três indivíduos de fora estavam, entrou e saiu com um volume grande, a gente percebeu que ele saiu com um volume grande, não realizamos a abordagem naquele momento, o nosso objetivo era ter a certeza de que esses indivíduos estavam na casa que era ali o depósito de entorpecentes, que era ali que eles guardavam, então a gente a aguardou e, quando a gente teve a certeza, a gente realizou o adentramento, conseguimos fazer a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, então indagamos os indivíduos, ou um deles, não me recordo, ele nos confirmou que o Regivaldo tinha pego essas 500 gramas de maconha, então como a gente já conhecia, a gente realizou rondas para localizar ele, foi abordado, localizado uma pequena quantidade de entorpecente com ele na rua, deslocamos na residência dele e lá conseguimos localizar esse pinos de cocaína.

[Indagado se, a par do auto de apreensão, a testemunha se lembra de ter apreendido balança de precisão, rolo de plástico filme, e com quem foi apreendido, respondeu]

tava no quarto da primeira residência, foi encontrado rolo de papel filme, balança de precisão, eu me lembro que tinha caderno de anotação
” [depoimento judicial prestado pela testemunha Of PM
Adriano Cesar Muniz Martins
, gravado no relatório de mídias, id. 99647539].

Os coapelantes negaram qualquer envolvimento no narcotráfico descrito pelos referidos policiais militares.

Regivaldo da Silva Josetti
repetiu a versão inquisitorial dizendo que não tem conhecimento de qualquer droga, e que foi abordado logo depois de sair da escola, não sendo encontrada qualquer quantidade de droga em seu poder. Assume que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, porém, alega que naquela outra oportunidade foi apreendido apenas ácido bórico, e não droga.

André Luís da Silva Costa
, por sua vez, negou o fato dizendo que foi preso em um táxi junto com o coapelante
Jesus
, e que em nenhum momento foi apreendida em seu poder qualquer quantidade de droga.

Por último,
Jesus Nunes Fortes
alegou que se mudou para Barra do Bugres a procura de emprego, e não conhecia os outros coapelantes até então, quando, depois de saírem de uma distribuidora, foram parados por policiais, que revistaram o veículo e prenderam tanto ele quanto
André Luís
. Mais tarde os policiais lhe apresentaram uma mochila contendo droga e uma balança de precisão, bem como, trouxeram o coapelante
Regivaldo
.

Nega que tivesse sido preso com drogas ou que tivesse fornecido a
Regivaldo
, negando também que pertença ao
Comando Vermelho
.

Assim, conquanto os apelantes tentem desvencilhar-se da acusação da participação na narcotraficância, as evidências colhidas a partir de vigilância policial em razão de denúncia anterior, revista pessoal e busca domiciliar positiva e depoimentos policiais sustentam de forma satisfatória a acusação, com base em fatos concretos – a exemplo do monitoramento anterior, apreensão da droga, rolo de plástico e balança de precisão na residência, e, principalmente, os diálogos anteriormente transcritos, tirados do aplicativo
whatsapp
do aparelho celular apreendido em poder de
André Luís da Silva Costa
, que demonstram a venda direta de drogas a usuários e o fornecimento de quantidades maiores a outros traficantes, incluindo
Regivaldo
, tornando inequívoca a coparticipação de todos eles no narcotráfico.

Estabelece o enunciado n. 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” [STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” [STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, a condenação de todos os coapelantes pela prática do crime de tráfico de drogas é medida impositiva, porque, a uma,
André Luís da Silva Costa
e
Jesus Nunes Fortes
realizavam a venda direta de drogas a usuários e forneciam drogas a outros traficantes, exercendo, ainda, a responsabilidade pela “disciplina” ou “liderança” na cidade de Barra do Bugres, e, porque
Regivaldo da Silva Josetti
era um dos donos de boca-de-fumo da cidade de Barra do Bugres e foi preso em flagrante com drogas destinadas ao comércio malsão.

2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Quanto a esse crime, na realidade o contexto probatório é exuberante quanto ao
envolvimento
dos apelantes
Jesus
e
André Luís
na facção criminosa
Comando Vermelho
.

Os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo deixam claro que existia a evidência de coparticipação desses dois como “
Disciplinas
” do
narcotráfico
, fato esse confirmado nos diálogos extraídos a partir da apreensão do aparelho celular pertencente a
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, e que bem elucidam essa função, inclusive assumida por
André Luís
no diálogo que mantém com o indivíduo de apelido “Bobe”, no dia 14/9/2019, às 18h23min, onde alerta sobre a dívida contraída pelo referido indivíduo.

Em outro trecho das transcrições contidas no relatório policial, consta ainda que
André Luís
possuía gravado em seu aparelho celular uma lista contendo o nome com 52 pessoas que estariam em dívida com a mensalidade do narcotráfico, sendo responsabilidade do próprio apelante cobrar tais pessoas, consoante se vê no id. 94961950, pp. 182-184.

Além disso, tanto
André
“
Marinho
” como
Jesus
“
Manhoso
”, participavam de um grupo de
whatsapp
identificado como “
Conversa Com Disciplina
”, posteriormente renomeado para “
Conversa Com Líderes
”, composta de 15 participantes, onde “
uma das pessoas mais ativas nesse grupo seria ANA MARIA DE SOUSA, vulgo SAFIRA/TIA/OSTENTAÇÃO/NOTURNA, qual estaria utilizando o numeral +55 62 9665-8846 para passar informações e orientações aos demais membros da facção
” [id. 94961950, p. 186].

Consta ainda que em um dos diálogos desse grupo, Ana Maria de Sousa apresenta a pessoa de
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, e
Jesus Nunes Fortes
, vulgo “
Manhoso
”, aos demais líderes, consoante se vê do trecho abaixo:

ANA MARIA/SAFIRA/TIA, etc, às 17h52min

- Áudio 37:
-
Seja bem vindo aí mano MARINHO, é nóis, tamo junto. Família, esse aí é o mano MARINHO que tá naí, na frente lá em Barra do Bugre aí junto com nosso mano
MANHOSO
... que vai fazê a... é o trabalho de Barra do Bugres aí... seja bem vindo MARINHO, é nóis.

ANDRÉ/MARINHO, às 18h

- Áudio 38:
-
Boa noite a todos aí família, um forte abraço aí, pra todo aí, sem exceção, tamo junto.

O artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, assenta:

“§ 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

De sua parte, o artigo 2º do mesmo Diploma Legal determina que “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
” é punível com pena de
reclusão de três a oito anos e multa
, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

No caso, há evidência de participação dos apelantes
Jesus
e
André Luís
no
Comando Vermelho
, sendo responsáveis pela coleta das mensalidades e drogas fornecidas a traficantes locais de Barra do Bugres, bem como a perenidade dessa
affectio criminis societatis
, com a finalidade de obtenção de vantagem indevidas e a continuidade das atividades espúrias, tais quais, as mencionadas pelo Of PM
Adriano Cesar Muniz Martins
, gravado no relatório de mídias, id. 99647539.

Referido policial militar menciona em seu depoimento judicial que as mensalidades cobradas pelos chamados “Disciplinas”, dos proprietários de bocas-de-fumo, dão direito destes últimos não só de exercer o narcotráfico em determinada localidade, como também, de ter contratado, às custas da organização, advogado

em caso de prisão, inclusive, o pagamento de
auxílio-funeral
quando é morto.

Tais garantias auxiliam o
Comando Vermelho
a manter a hegemonia de mercado regional, como, também, expandir a adesão de novos seguidores, simpatizantes, membros, gerando novas lideranças, tudo de forma estruturada e sistemática, com idêntico
modus operandi
.

É certo, porém, que esse grau de perenidade do elo associativo destinado
exclusivamente
ao narcotráfico
está totalmente abrangido pela figura específica contida no art. 35 da Lei Antidrogas
, assim redigido:

“
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
”.

Nessa senda, uma mesma
affectio criminis
que se destina exclusivamente ao narcotráfico – ainda que sob as rédeas de uma conhecida facção criminosa, no caso, o
Comando Vermelho
– dá ensejo a um conflito aparente de normas penais entre os tipos penais dos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que, a meu ver, resolve-se pelo
princípio da especialidade
, prevalecendo a Lei Antidrogas, que, além de melhor se adequar às peculiaridades do caso, no presente caso, é mais benéfica, em detrimento do art. 2º, § 3º, da Lei do Crime Organizado [Lei n. 12.850/2013], cujo tipo penal do art. 2º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/90, é considerado hediondo por estrita previsão legal.

Segundo Damásio E. de Jesus, o princípio da especialidade possui “
a prevalência da norma especial sobre a geral se estabelece in abstracto
”, sendo definida pela comparação das definições abstratas contidas nas normas [
apud
Fernando Capez,
in
Código Penal Comentado
, 2010, p. 90].

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de “
associação criminosa

específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” [
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335], aqui devidamente demonstrada pelo elo associativo de subordinação que possuía entre eles,
Jesus
e
André Luís
, e com outros integrantes da Cúpula do
Comando Vermelho
.

Tal conclusão deriva, ainda, do recentíssimo entendimento firmado pela c. 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 678786/SC, Rel. Min. Olindo Menezes [convocado do TRF da 1ª Região], julgado unipessoalmente no último dia 21/9/2021, DJe 30/9/2021, segundo o qual:

“
Consoante a jurisprudência desta Corte,

Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impede tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade, ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para definir-se a sanção criminal (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).

Como se vê, o paciente Lucas Martins de Oliveira foi denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, tendo se associado a outros corréus para o cometimento de mercancia ilícita.

Dessa forma, embora os delitos tipificados nos arts. 35 da Lei 11.343/2006 e 2º, caput, da Lei 12.850/2013 sejam autônomos, consta da denúncia e do acórdão impugnado a existência tão somente de crimes envolvendo tráfico de entorpecentes sob o mesmo contexto, de modo que, inexistindo demonstração de condutas independentes para prática de outros delitos, incabível a dupla punição pelo mesmo fato, consoante o princípio do ‘ne bis in idem’.

Sendo assim, tendo em vista o princípio da especialidade, prevalece o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por se revelar associação voltada à prática de trafico de drogas.

Em relação ao concurso formal, considerando o afastamento do delito previsto no 2º, caput, da Lei 12.850/2013, fica prejudicado o aludido pleito
”.

Logo, as funções exercidas pelos coapelantes
André Luís
e
Jesus
resume-se às funções de “Disciplinas” do narcotráfico na cidade de Barra do Bugres, agindo conjuntamente e com divisão prévia de funções entre eles e a Cúpula do
Comando Vermelho
, o que lhes impõe a caracterização do tipo penal do art. 35 da Lei Antidrogas, assim descrito:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no
ânimo associativo estável e perene
, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas,
traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes
, a exemplo do crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, caracterizando o que se denomina
societas sceleris
,
sob pena de incursão em verdadeiro
bis in idem
, efeito não querido pela legislação criminal vigente
, que, vias transversas,
vem de tornar prejudicada a arguição de descabimento da agravante descrita no § 3º, do referido art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Quanto ao coapelante
Regivaldo da Silva Josetti
, vulgo “
Piteco
”, embora haja evidência sólida de que ele realmente adquiriu 500g de maconha de “
Marinho
” e “
Manhoso
”, não houve a clara demonstração de seu vínculo sólido e perene para com estes, desservindo a mera relação comercial e de cobrança de haveres exercida pelos primeiros, ou a simples obrigação de pagar a “camisa” ao
Comando Vermelho
, porque, apesar de se apresentar como condição
sine qua non
para a realização do narcotráfico daquela cidade, tal constatação não permite aferir a
affectio criminis societatis
com os outros dois coapelantes.

Assim entendo porque, na estrita acepção das evidências encartadas aos autos, embora o acervo probatório denote que ele é um conhecido traficante de drogas naquele município, as disposições constantes desde a denúncia indicavam que
Regivaldo
apenas exercia o narcotráfico na cidade, e pagava a “camisa/mensalidade” independentemente de quem estivesse na “liderança/disciplina”, seja “Marinho”, “Manhoso” ou qualquer outro que ali estivesse, o que denota a ausência do
animus
associativo de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas.

No mesmo sentido:

“[...]
Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes meros indícios e a simples presunção do animus associativo. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0000747-48.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/9/2021, Publicado no DJE 29/9/2021].

“[...]
A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição do acusado pelo delito descrito no art. 35, caput da Lei Antidrogas
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0001127-17.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 26/4/2021/

Nessa esteira, faz por merecer a absolvição quanto à imputação do ilícito do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 386, VII, do CPP, que, vias transversas, também vem de
tornar prejudicada a arguição de descabimento da agravante descrita no § 3º, do referido art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

3. FALSIDADE IDEOLÓGICA

A sentença ainda imputou ao coapelante
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, a acusação de falsidade ideológica, por ter se identificado com o nome de seu irmão “
Antonio Henrique da Silva Costa
”, consoante se vê do incluso termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, no id. 94961950, pp. 39-41, nota de culpa [p. 42], e relatório policial que identificou o nome verdadeiro deste apelante, inclusive colacionando a ficha de identificação civil em nome do próprio apelante [p. 82], confrontando-a com a do irmão.

Apesar de a defesa rebater a acusação ao prisma de que a questão passou ao largo perante a persecução penal, é indiscutível que o escólio probatório comprovou que ele se identificou falsamente com o nome de seu irmão com o fito de esconder o passado criminoso, consoante se vê da denúncia e demais documentos mencionados anteriormente, cuja veracidade em nenhum momento é impugnada pelo próprio apelante.

Assim, instado sobre a acusação, em nenhum momento o apelante impugnou especificamente a acusação, a exemplo de não ter assinado o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, ou a nota de culpa, o que torna a arguição carente de qualquer respaldo na própria palavra do apelante.

A registro da imputação do crime do art. 299 do CP, tem-se que está a merecer desclassificação para o crime do art. 307 do CP [falsa identidade], que prevê:

“
Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave
”;

No crime de falsidade ideológica, o indivíduo adultera o conteúdo de um documento verdadeiro, acrescentando, suprimindo ou modificando informações em benefício próprio ou alheio. Já no crime de falsa identidade, uma pessoa se passa por outra existente ou não, que é exatamente o que aconteceu
in casu
, em que o apelante se identificou com o nome do irmão com o fim de esconder o passado criminoso.

A conduta é, ainda, típica e antijurídica.

De acordo com o enunciado da Súmula 522/STJ,
verbis
:

“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, em sede de Repercussão Geral, assentou entendimento de que “[...]
o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
” [STF, RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674].

Logo, impõe-se desclassificar a conduta inicialmente irrogada para a do art. 307 do CP, nos termos da fundamentação retro.

4. DOSIMETRIA DA PENA.

4.1. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. PROVA BASEADA EM SIMPLES REGISTROS CRIMINAIS.

Quanto à pena aplicada
, assere que
a conduta social e a personalidade dos coapelantes
Regivaldo
e
André Luís
não pode estar calcada em simples registros criminais despidos de condenação anterior
, sob pena de vulneração ao enunciado da Súmula 444/STJ, daí porque o acréscimo penal respectivo deve ser alijado.

A propósito, tem-se por instância que a autoridade judiciária de origem reconheceu que referidos apelantes
não possuem condenações transitadas em julgado
,
apenas
“
extratos criminais
” na comarca de Barra do Bugres, e que
referidos extratos
“
se afiguram como
elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
” [id. 94961951, pp. 107-108].

É inequívoco o desacerto da condenação, por clara ofensa ao enunciado da Súmula 444/STJ, a saber:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Veja-se que o enunciado acima é abrangente, não se limitando, como estabelece o
Tema de Repercussão Geral n. 129/STF
[DJe

14/11/2008], aos
antecedentes criminais
, mas a todo e qualquer aumento de pena que derive de simples ações penais em curso ou inquéritos em andamento.

Assim, se os registros criminais sem condenação definitiva não podem aumentar a pena a título de maus antecedentes, não poderá aumentar a qualquer título.

Daí porque, entendo, sem maior esforço, que o acréscimo correspondente deverá ser alijado da dosimetria da pena.

4.2. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DEMASIADO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORÇÃO ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA PECUNIÁRIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

A defesa prossegue enfatizando que
o aumento da pena-base ao dobro do mínimo legal do crime de tráfico de drogas
em face da simples constatação da
grande quantidade de droga apreendida
[
13 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 10,988g; 02 porções de pasta base de cocaína, pesando 0,29g; 20 porções de pasta base de cocaína, pesando 4,13g; 04 porções grandes de maconha, pesando 670g, 03 porções grandes de maconha, pesando 3,03kg, 01 porção de pasta base de cocaína, pesando 1,035g
]
extrapolou o limite do razoável
, merecendo redimensionamento.

Consta que a autoridade judiciária sentenciante, ao condenar os três coapelantes a uma pena-base fixada ao dobro do mínimo legal por conta dessa única modular desfavorável [art. 42 da Lei Antidrogas].

Quanto aos coapelantes Jesus e André Luís, não há dúvida de que a apreensão de mais de 3kg de maconha e 300g de cocaína, bem como, R$424,00 resultado do narcotráfico, merece uma repreensão mais severa do que traficantes surpreendidos com pequenas quantidades, a par do que assinala o art. 42 da Lei Antidrogas:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que a apreensão dessa quantidade de estupefaciente, demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

É oportuno registrar, a esse respeito, que, de acordo com a lição de Gianpaolo Poggio Smanio e Alexandre de Morais, “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância
” [
in
Legislação Penal Especial
, 10.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114].

Assim, aqueles mais de 3,7kg de maconha seriam suficientes para produzir mais de 11227 cigarros de maconha, e aqueles 294g de cocaína seriam suficientes a permitir a formação de mais de 2940 doses aspiradas, ou 29400 doses endovenosas, representando assim, o perigo à saúde de milhares de pessoas, justificando o acréscimo na pena-base.

Nesse sentido, confira-se,
exempli gratia
:

“[...]
1. As penas-bases dos Agravantes foram estabelecidas acima do mínimo legal e fixadas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em razão das drogas apreendidas (3kg de maconha e 500g de cocaína).

Portanto, diante da expressiva quantidade de entorpecentes, ex vi dos arts. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e 59 do Código Penal, mostra-se adequado o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o permitido para o quantum final da pena
[...]”

[STJ, AgRg no REsp 1772785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 01/8/2019].

Assim, evidencia-se flagrante desproporcionalidade a dosimetria da pena que propõe a aplicação da pena-base do crime de tráfico de drogas ao dobro do mínimo legal, ou seja, 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, pela apreensão de pouco mais de 3kg de maconha, e cerca de 300g de cocaína, impondo-se a proporcional redução.

Com efeito, entendo necessário e prudente realizar a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas na proporção de 2/5 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, de acordo com a referência acima estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, o que a faz fixada, em relação a
Jesus
e
André Luís
, em
07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Quanto ao coapelante
Regivaldo
, surpreendido em poder de apenas 12,28g de cocaína [sendo uma porção de peso 1,30g encontrada em seu bolso, e outras 13 porções com peso de 10,98g da mesma substância na residência que possuía em depósito na residência situada na rua Rio Negro, em frente ao n. 661, bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT, entendo que deva merecer a aplicação da pena-base de apenas 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa, valor unitário mínimo, considerando, sobretudo, que não há como associar a droga encontrada em poder de
Jesus
e
André Luís
a este coapelante.

Assim, procede o anseio defensivo quanto à pretensão de reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, considerada.

4.3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS.

A defesa postula a
aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, pois todos são primários, possuidores de bons antecedentes, e não há nos autos provas cabais de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa, registrando que o ônus da prova da inaplicabilidade da referida causa especial de diminuição de pena é da acusação.

Entretanto, confirmada a acusação da prática do crime de associação criminosa, é impossível a aplicação cumulativa da minorante em questão, consoante Tese n. 23 da
Jurisprudência em Teses
, ed. 131, de 23/8/2019, publicada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

Julgados: AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019; HC 501038/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019; HC 511370/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no AREsp 1282174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019; AgRg no HC 446038/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 517) (Vide Jurisprudência em Teses N. 60 – TESE 3) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4º)
”.

Quanto ao coapelante
Regivaldo
, é importante salientar que durante o depoimento judicial do Of PM
Adriano Cesar Muniz Martins
, gravado no relatório de mídias, id. 99647539, foi mencionado que ele é
conhecido traficante da polícia, já foi preso várias vezes
, o que se confirma pela condenação do referido apelante nos autos da Ação Penal 0000037-59.2019.8.11.0008, cód. 146493, 3ª VCr Barra do Bugres, à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 210 dias-multa, por tráfico de drogas, art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fato ocorrido em 24/11/
2018
, na rua Paraíso, bairro Maracanã, em Barra do Bugres.

Os depoimentos de policiais constituem prova suficiente para a demonstração da dedicação do réu às atividades criminosas, a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Logo, não faz jus ao benefício constante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por ser pessoa dedicada ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do depoimento da testemunha

4.3. DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA.

4.3.1 JESUS NUNES FORTES, VULGO “MANHOSO”.

- Em relação ao tráfico de drogas, fixo a pena-base de 07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro, a qual torno em definitiva para este crime, dada à ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

- Em relação ao crime de associação para o tráfico, fixo a pena-base de 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, assim fixando em definitivo para este crime, dada à ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Com efeito, aplicando a regra de cúmulo material entre os crimes [art. 69 do CP], fixo a pena final de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro.

4.3.2 ANDRÉ LUÍS DA SILVA COSTA, VULGO “MARINHO”.

- Em relação ao tráfico de drogas, fixo a pena-base de 07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro, a qual torno em definitiva para este crime, dada à ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

- Em relação ao crime de associação para o tráfico, fixo a pena-base de 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, assim fixando em definitivo para este crime, dada à ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Em relação ao crime de falsa identidade, aplico a pena-base de 03 meses de detenção, que torno em definitiva para este crime, em razão da ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Com efeito, aplicando a regra de cúmulo material entre os crimes [art. 69 do CP], fixo a pena final de
10 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro.

4.3.3 REGIVALDO DA SILVA JOSETTI, VULGO “PITECO”.

- Em relação ao tráfico de drogas, fixo a pena-base de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 550 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro, a qual torno em definitiva para este crime, dada à ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Abrando o regime inicial de cumprimento de pena para este apelante para o semiaberto
, atendendo às disposições do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em
dissenso
ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação comum a
Jesus Nunes Fortes
, vulgo “
Manhoso
”,
André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, e
Regivaldo da Silva Josetti
, vulgo “
Piteco
”, para:

a)
absolver
Regivaldo da Silva Josetti
, vulgo “
Piteco
”, qualificado, da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como,
mantendo a condenação por tráfico de drogas, redimensionar a pena-base
por conta da quantidade de droga apreendida, fixando-lhe o cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro;

b)
desclassificar o crime de organização criminosa agravada [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013] para associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006]
em relação a

Jesus Nunes Fortes
, vulgo “
Manhoso
”, qualificado, bem como,
mantendo a condenação por tráfico de drogas, redimensionar a pena-base
por conta da quantidade de droga apreendida e
alijar a avaliação pejorativa da conduta social
e
personalidade
, fixando-lhe o cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro
;

c)
desclassificar o crime de organização criminosa agravada [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013] para associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006]
em relação a

André Luís da Silva Costa
, vulgo “
Marinho
”, qualificado, bem como,
desclassificar a conduta inicialmente capitulada como crime de falsidade ideológica [art. 299 do CP] para a de falsa identidade [art. 307 do CP]
, e, ainda,
mantendo a condenação por tráfico de drogas, redimensionar a pena-base
por conta da quantidade de droga apreendida e
alijar a avaliação pejorativa da conduta social
e
personalidade
, fixando-lhe o cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro
.

Mantenho a decisão contida na sentença, de isenção dos condenados ao pagamento de custas e despesas processuais.

Comunique-se imediatamente à VEP, para as providências que se fizerem pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021